Tribunal: TJSP
Processo: 0002433-07.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que concedeu ao sentenciado o livramento condicional – Não preenchido o requisito subjetivo – Cumpre pena por crime grave, equiparado a hediondo, inclusive – Condenado, ademais, que incidiu na prática de faltas disciplinares graves durante o cumprimento de penas – Exame do perfil carcerário demonstra que a terapêutica penal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que concedeu ao sentenciado o livramento condicional – Não preenchido o requisito subjetivo – Cumpre pena por crime grave, equiparado a hediondo, inclusive – Condenado, ademais, que incidiu na prática de faltas disciplinares graves durante o cumprimento de penas – Exame do perfil carcerário demonstra que a terapêutica penal não foi eficaz, sendo a concessão de benesse de tamanha amplitude ainda prematura – Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional, sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso ministerial provido.